Tribunal: STF
Processo: RE 85412
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
SERVENTUARIO DA JUSTIÇA INTERINA. ESTABILIDADE DO ART. 177 PAR. 2.
DA CONST. DE 1967. PARA ELA, NA CONFORMIDADE DA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOMA-SE O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM
CARGOS OUTROS, AINDA QUE DESCONTINUADAMENTE. II. EFEITOS DO
RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE NO CARGO DO QUAL FOI DISPENSADA A
SERVIDORA, REINTEGRAÇÃO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO LITISCONSORTE QUE SE NÃO CONHECE PELA
INOCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS NOS QUAIS SE ARRIMOU.